Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e de sua família.

2. Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que um dos agravantes possui renda mensal líquida incompatível com o benefício pretendido.

3. Com relação aos outros agravantes, o fato de arcar com as despesas processuais tem aptidão para causar gravame à sua subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas.

4. Recurso conhecido e provido em parte.